Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707161-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARINO RODRIGUES DUTRA DECISÃO Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator